Tribunal: TJMT
Processo: 1013284-17.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DE DENUNCIAÇÃO À LIDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DIREITO DE REGRESSO RESGUARDADO – INADEQUAÇÃO DA INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – AFASTADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Nas ações de indenização fundadas na responsabilidade civil objetiva do Estado (CRF/88, art. 37, §6o), não é obrigatória a denunciação à lide do agente supostamente responsável pelo ato lesivo (CPC, art. 70, III), especialmente quando a natureza jurídica é fundada na responsabilidade subjetiva.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013284-17.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP - CNPJ: 04.543.728/0001-10 (AGRAVANTE), PINHEIROS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.883.369/0001-00 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE-MT - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (AGRAVADO), LIVIA CAROLINA SOARES ARANTES - CPF: 013.148.441-99 (ADVOGADO), ROSANGELA MARIA PINHEIRO - CPF: 717.181.092-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Gentilin e Biazon Ltda. – EPP, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/a Responsabilidade Civil por Danos Morais e Materiais n. 645-30.2016.8.11.0051 (código n. 103811), acolheu o pedido de denunciação à lide da empresa, para compor o polo passivo daquela demanda.

Argumenta que não estão presentes os requisitos necessários para integrar a lide e responder à ação, especialmente a comprovação de sua suposta obrigação legal ou contratual.

O Recorrente sustenta que o TAC, firmado entre ele e o Ministério Público, homologado pelo Conselho Superior do MP, não é fato suficiente para admitir a sua integração no polo passivo da ação, além do que comprova, por meio do Termo de Entrega de Obras, que suas obrigações foram cumpridas.

Posto isso, requer a concessão do efeito suspensivo da decisão de origem, bem como não seja realizado qualquer ato instrutório até o julgamento definitivo do presente recurso. No mérito, postula a reforma da decisão proferida na origem, para que seja indeferida a denunciação à lide, determinando a exclusão da Agravante do polo passivo, porque não há prova, nos autos, de qualquer obrigação legal ou contratual que a vincule aos Agravados.

O recurso foi distribuído à minha relatoria e, de início, deferi o pedido de liminar, para suspender os efeitos da decisão recorrida, que acolheu o pleito de denunciação à lide (id n. 22957972).

A empresa Agravada apresentou as contrarrazões (id. n. 17545983), enquanto o Município de Campo Verde manteve-se inerte (id n. 22957972).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Dr. Leonir Colombo, manifestou-se pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (id n. 23652471).

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020